Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NOVA PROVA. DESQUALIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. A ação revisional objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários, sendo adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas na lei, razão pela qual não constitui, em regra, meio processual adequado para o reexame de fatos e provas. A condenação do requerente foi amparada em diversos elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Verificado que o novo depoimento do corréu, acerca da inocência do requerente, é contraditório em relação às firmes provas que embasaram a condenação, o pedido revisional deve ser julgado improcedente.